Tribunal: TCU
Processo: 037.884/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na proposta do Plano Plurianual 2020- 2023 (PLN 21/2019).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada por membro do Câmara dos Deputados a respeito de possíveis irregularidades na elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 (PPA 2020-2023), encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional por meio da Mensagem 396/2019, que deu origem ao Projeto de Lei do Congresso 21, de 2019 (PLN 21/2019); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. encaminhar ao representante cópia do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário , do voto condutor e do respectivo relatório, bem como das peças 38 e 48 do TC. Processo 037.320/2018-1 ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao representante, à Câmara dos Deputados e ao Ministério da Economia.